Tribunal: TJMT
Processo: 1002786-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002786-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO NA FATURA MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ILEGALIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para determinar que a concessionária de energia elétrica se abstivesse de suspender o fornecimento de energia e de inscrever o nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, em razão de cobrança administrativa de recuperação de consumo no valor de R$ 354.159,00, incluída na fatura mensal de outubro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a legalidade da inclusão de valores de recuperação de consumo na fatura mensal de energia elétrica; (ii) a possibilidade de suspensão do serviço essencial em razão do não pagamento dessa cobrança; (iii) a viabilidade da inscrição do consumidor nos cadastros restritivos de crédito; e (iv) a necessidade de caução para manutenção da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 6o, §3o, II, da Lei no 8.987/95 e do art. 357 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, a suspensão do fornecimento de energia elétrica somente é permitida em razão do inadimplemento da fatura de consumo regular, sendo vedada para cobrança de débitos antigos ou de recuperação de consumo apurado unilateralmente pela concessionária.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a interrupção do serviço público essencial somente pode ocorrer em razão do não pagamento da fatura do mês corrente, não sendo admitida a vinculação de débitos pretéritos à continuidade do fornecimento.

5. A inclusão do débito de recuperação de consumo na fatura mensal de energia elétrica impõe ao consumidor um pagamento compulsório, sob pena de suspensão do serviço essencial, caracterizando prática coercitiva indevida.

6. O pedido subsidiário da concessionária para exigência de caução dos valores discutidos não possui amparo legal e implicaria inversão indevida do ônus da prova, obrigando o consumidor a garantir o pagamento de um valor cuja legalidade ainda será analisada pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança de recuperação de consumo deve ser realizada por meio próprio, sendo vedada sua inclusão na fatura mensal de energia elétrica. 2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é permitida apenas em caso de inadimplemento da fatura do mês corrente, sendo ilegal sua utilização como meio coercitivo para cobrança de débitos pretéritos. 3. A exigência de caução para manutenção de tutela cautelar não encontra previsão legal e não se justifica na ausência de risco iminente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.987/95, art. 6o, §3o, II; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 357.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, DJe 06/04/2017; TJ-DF, AC 0719336-65.2023.8.07.0003, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que nos autos da
Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Antecipação de Tutela

que lhe move
EVANDRO ROBERTO CORTEZIA
,
deferiu
o pleito liminar, determinando que ela se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da UC no 6 1305793-0 em razão do débito discutido, bem como se abstenha de incluir o nome do Requerente nos Cadastros de Proteção ao Crédito e indicação de Protesto ou efetuar qualquer modalidade de cobrança em relação à fatura 10/2024.

Por meio das razões constantes no ID 266288277, o agravante sustenta, em síntese, que
a cobrança é legítima
, pois decorre de
procedimento administrativo regular
, no qual foi constatada
irregularidade no medidor
, ensejando a necessidade de recuperação de consumo.

Diante disso, o débito impugnado não configura penalidade, mas sim mero ajuste para refletir o real consumo de energia elétrica, sendo um mecanismo previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL; assim
a decisão recorrida desconsidera o risco de enriquecimento ilícito do agravado
, que permanece usufruindo do serviço sem pagar pelo consumo efetivo.

Requer a reforma da decisão
, permitindo a continuidade da cobrança e a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplência. Subsidiariamente, pleiteia
a imposição de caução dos valores discutidos
, a fim de garantir o pagamento ao final do processo.

O preparo foi devidamente recolhido em dobro (ID 267458270).

Regularmente intimado, o Agravado apresentou as contrarrazões em ID. 273036854, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Ação Cautelar Antecedente com Pedido de Antecipação de Tutela,
ajuizada por
EVANDRO ROBERTO CORTEZIA
, em razão de um faturamento inferior ao usual na conta de energia elétrica referente ao mês de outubro de 2023, foi-lhe enviada uma cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 354.159,00, parcelada em duas vezes de R$ 145.255,26.

Afirma que a cobrança foi lançada diretamente na fatura de
outubro de 2024
, vinculando-o, de forma coercitiva, ao
pagamento integral do valor
. Em razão do inadimplemento, passou a receber
mensagens de cobrança
, com a ameaça de
suspensão do fornecimento de energia elétrica
e de
inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes
.

Diante disso, requereu, em sede de medida liminar, que a distribuidora de energia se abstenha de suspender o fornecimento do serviço, de inscrevê-lo nos cadastros de inadimplentes e de realizar qualquer tipo de cobrança relativa ao débito questionado.

Quanto ao pedido liminar, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)
2.
Consoante entendimento jurisprudencial
“
A tutela cautelar antecedente deverá ser utilizada naquelas hipóteses em que a urgência não permite que a petição inicial seja completa, isto é, que contemple os pedidos principal e cautelar, com os respectivos fundamentos e provas. A urgência, por ser contemporânea à propositura da ação – embora possa ter surgido anteriormente –, enseja o desmembramento do pedido: primeiro se formula o pedido de tutela cautelar e, depois, em aditamento, o pedido principal.” (TRF-4 - APL: 50223443920184047200 SC 5022344-39.2018.4.04.7200, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/05/2021, TERCEIRA TURMA)

Para a concessão da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, faz-se necessária a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme determina o artigo 305, do Código de Processo Civil,
verbis
:

“
Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Parágrafo único. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no
art. 303
.

Art. 306. O réu será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende produzir.

Art. 307. Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos, caso em que o juiz decidirá dentro de 5 (cinco) dias.

Parágrafo único. Contestado o pedido no prazo legal, observar-se-á o procedimento comum.

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

Pois bem.

O autor, na qualidade de consumidor, comprovou ter sido surpreendido por cobrança de uma parcela de dívida administrativa que seria concernente à uma cobrança oriunda da “Carta ao cliente”, de 19/10/2023 em razão de
“anormalidade caracterizada como uma deficiência técnica por “MEDIDOR DANIFICADO/DESTRUIDO”
, no valor de no valor de R$ 354.159,00 (trezentos e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais), parcelando-o em duas parcelas de R$ 145.255,26 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

A primeira parcela da dita dívida administrativa teria sido incluída na fatura de consumo do mês de outubro de 2024, como se infere do Id. 176262658, onde no campo lançamentos e serviços consta: PARCELAMENTO DE DÉBITO 01/0002 – 145.255,26.

Como a fatura total de outubro de 2024 não fora adimplida, o requerente fora informado por meio de SMS que seria negativado em 10 dias.

Contudo, assiste razão ao requerente quando afirma que a concessionária não poderia incluir na fatura de consumo ordinário, uma dívida administrativa e compelir o autor a quitar integralmente a fatura, sob pena de suspensão de energia elétrica e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, eis que se tratam de débitos distintos (atual e pretérito).

Então, no tocante os pedidos formulados liminarmente em sede de tutela cautelar antecedente entendo que há prova sumária do direito, bem como o perigo de dano.

Explico.

No que tange o pleito para
“determinar à Ré que se ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
”, é entendimento pacificado que é vedada a suspensão do serviço essencial de energia elétrica como forma de exigência de débitos pretéritos (vide julgado STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9).

Ademais, considerando que a discussão não envolve apenas débito relativo ao inadimplemento de conta regular de energia elétrica, mas sim de fatura de recuperação de consumo, apurado unilateralmente pela concessionária, e que será objeto da demanda, quando formulado o pedido principal, tenho que o pedido para “
determinar à Ré que se ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA REQUERENTE EM TODO E QUALQUER ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO”
também merece guarida, pois a inscrição em decorrência do inadimplemento da fatura supracitada, caracteriza forma de coerção, com vistas ao pagamento da dívida pelo consumidor, sem o devido processo legal.

É de bom alvitre ressaltar, ainda, que o deferimento para que a parte ré se abstenha de incluir o autor no cadastro de inadimplentes não representa prejuízo à parte adversa, eis que pode ser revista a qualquer tempo, além disso, houve depósito judicial da cobrança ordinária bem como oferecimento de maquinário em caução para resguardar a cobrança administrativa, o que oferece garantia ao adimplemento da dívida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – LIBERAÇÃO DE CRÉDITO FCO CONDICIONADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E ABUSIVIDADE DAS TAXAS E DOS JUROS – SUSPENSÃO DOS CONTRATOS EM DISCUSSÃO, POR 180 DIAS, E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se há probabilidade do direito baseado na documentação juntada ao feito e da relação jurídica entre as partes, bem como que o perigo de dano decorre de eventual abusividade contratual, impõe-se o deferimento da tutela de urência vindicada.
Se há discussão judicial da dívida, ao menos por ora, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a abstenção e/ou retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à empresa credora e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda
(TJMT. RAI no
1007687-96.2021.8.11.0000
, Terceira Câmara De Direito Privado). (N.U
1018021-24.2023.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

Sendo assim, tenho que os pedidos formulados no Id. 176068465 em sede de tutela cautelar antecedente, por ora, comportam acolhimento.

4.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CRÁTER ANTECEDENTE
determinando a requerida que:

(i)

SE ABSTENHA
de interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6 1305793-0 em vista do débito ora discutido;

(ii)

SE ABSTENHA
de incluir o nome da Requerente nos Cadastros de Proteção ao Crédito e indicação em Protesto ou de efetuar qualquer modalidade de cobrança, em relação à fatura 10/2024.

DEFIRO
o depósito do valor incontroverso, já tendo sido depositado conforme Id. 176382072.”
(ID. 178744419 – ação correlata)

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, consubstanciada na alegada ilegalidade da cobrança efetuada pela concessionária e do risco de prejuízos à parte demandante.

Pois bem.

Dos autos, verifica-se que o Agravado recebeu cobrança referente à
recuperação de consumo do serviço de energia elétrica
no montante de
R$ 354.159,00
,
parcelada em duas vezes
de
R$ 145.255,26
.

A primeira parcela foi
inserida na fatura do mês de outubro de 2024
, vinculando-lhe ao pagamento integral e, diante do inadimplemento, passou a
receber cobranças e ameaças de corte do fornecimento de energia elétrica
.

Contudo, a inclusão de cobrança administrativa na fatura mensal de consumo, com a consequente possibilidade de suspensão do serviço essencial em caso de inadimplência,
não encontra amparo legal.

Nos termos do
art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987/95
(Lei de Concessões), a interrupção do fornecimento de energia elétrica somente é permitida em razão do
inadimplemento do consumo regular
, desde que precedida de
aviso prévio
. Vejamos:

Art. 6
o
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 3
o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou
após prévio aviso
, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II -
por inadimplemento do usuário
, considerado o interesse da coletividade. (Destaquei)

Ainda, o art. 357 da Resolução no
1.000/2021 da ANEEL
é clara ao asseverar que
“
É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.
”

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento ainda mais restritivo
, limitando a interrupção do fornecimento de serviço público essencial
apenas ao inadimplemento da fatura correspondente ao período de consumo corrente.

Assim, restou pacificado que é
vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos pretéritos ou decorrentes de recuperação de consumo
, sendo permitido o corte apenas nos casos de inadimplência de contas regulares do mês de consumo.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO . O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL
. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2 . O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal.
3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8 .000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4 . Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017) Destaquei

A conduta da concessionária ao
incluir débitos pretéritos na fatura mensal
de energia elétrica equivale a
condicionar
a continuidade do serviço ao pagamento de valores antigos, o que,
prima facie
,
afronta a legislação aplicável
.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que o problema identificado no medidor de consumo tenha sido causado pelo consumidor, questão que demanda a competente dilação probatória, não podendo esta ser onerado de forma imprevisível com a
cumulação dos débitos
em uma única fatura.

Dessa forma, a cobrança dos valores relativos à recuperação de consumo deveria ser realizada
mediante fatura própria
e, em caso de inadimplência, a concessionária deveria
adotar as vias ordinárias de cobrança
,
sem vincular a continuidade do serviço ao pagamento da dívida retroativa.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANTIGOS . INCLUSÃO DA PARCELA NA FATURA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Descabida a cobrança de parcelas de acordo celebrado com a concessionária de energia, referente a débitos antigos, junto com as faturas de consumo regular de energia elétrica. 2.
O corte de fornecimento de energia pressupõe inadimplência de conta recente, relativa aos últimos 90 dias, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.
3. Apelação conhecida e não provida.(TJ-DF 07193366520238070003 1904420, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 08/08/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Destaquei

Por fim, vejo que a concessionária requer,
subsidiariamente
, que seja imposta
caução dos valores discutidos
até a resolução final do litígio. No entanto,
não há previsão legal para essa exigência em casos de recuperação de consumo
, tampouco há risco iminente que justifique tal medida.

O Código de Processo Civil não prevê a exigência de caução para esse tipo de situação, e sua imposição representaria
verdadeira inversão do ônus da prova
, obrigando o consumidor a antecipar um pagamento cuja validade ainda será analisada pelo Judiciário.

Dessa forma,
não há fundamento jurídico para o deferimento da medida requerida pela agravante
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025